Tribunal: STF
Processo: AI 854475
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Ausência de prequestionamento do art. 5º, XLV, da CF. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    II – Os Ministros desta Corte, no ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Ministro Presidente, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema versado nos presentes autos – indeferimento de diligência probatória em processo judicial – ante a natureza infraconstitucional do tema, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    III – É indispensável a análise do acervo probatório dos autos para verificar, no caso, eventual afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    IV – Não há negativa de prestação jurisdicional se o acórdão, embora fundamentado, está em dissonância com os interesses dos recorrentes.



    V – Agravo regimental improvido.